Tribunal: TJMT
Processo: 1017587-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017587-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILMAR ALVES DE RAMOS (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), CLOVIS ALVES DE RAMOS - CPF: 446.620.170-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NICANOR RIBEIRO DE RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON ALVES DE RAMOS - CPF: 446.625.480-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ITAMAR BUZZATTI RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FOI EXCESSIVO – COMPLEXIDADE E DETALHAMENTO DO TRABALHO QUE NÃO INDICAM ESTAR FORA DA REALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento da remuneração do perito deve levar em consideração critérios subjetivos, verificando o magistrado, no caso concreto, a complexidade e o tempo estimado para realização do laudo. O caso envolve atualização de 10 cédulas rurais pignoratícios hipotecárias, no qual foram apresentados 24 quesitos só pelo agravante, sendo necessário várias etapas, estimado em 30 dias de trabalho.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DO BRASIL
S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que homologou os honorários periciais no importe de R$ 12.000,00, determinando o pagamento pelo requerido, quando o ônus da perícia importada em determinação de pagamento.

Alega o agravante que “A parte Agravada/Autora ingressou com ação de prestação de contas da qual visa a entrega de documentos referentes às contas em seu nome, bem como a revisão dos contratos contraídos junto a parte Agravante/Banco Réu. ”

Contudo, o valor dos honorários periciais em R$ 12.000,00 se encontra muito superior do usualmente cobrado por outros profissionais em casos similares.

Além disso, alega que, nos termos do artigo 95 do CPC, a verba deve ser adiantada pela parte que houver requerido a prova, e, no caso, seria o agravado, segundo defende.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, “reformar a r. decisão do juízo a quo, determinando aos Agravados/Autores a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais inerentes ao procedimento liquidatário impetrado, e se for de entendimento diverso este Egrégio tribunal, seja reduzido o valor dos honorários periciais homologados pelo juízo de primeiro grau, que se mostram excessivamente elevados. ”

A liminar foi indeferida (id. 24809966).

Nas contrarrazões (id. 28135470) a parte agravante suscita reconhecimento da preclusão quanto a ônus de pagamento da perícia, manutenção da homologação e aplicação de multa por recurso procrastinatório, nos termos do artigo 1.021 §4o., do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT que homologou os honorários periciais no importe de R$ 12.000,00, determinando o pagamento pelo requerido, quando o ônus da perícia importada em determinação de pagamento.

Inicialmente, assiste razão à parte agravada quando requer o reconhecimento da preclusão quanto ao ponto do recurso que envolve o ônus sucumbencial, eis que a decisão que fixou o ônus ao Banco é de 14/03/2.019, nos seguintes termos principais:

“Assim, defiro a produção de prova pericial postulada pelo banco requerido, (...) Nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, dado ao fato de que a produção de prova pericial foi postulada pelo requerido, estabeleço que as despesas da remuneração do expert deverão ser adiantadas por ele, devendo depositar 50% dos honorários periciais em conta judicial para o início dos trabalhos e 50% após a entrega do laudo pericial (...)”

Reconheço, portanto, a preclusão quanto a matéria,
razão pela qual não conheço do recurso nesse ponto.

Quanto ao arbitramento da remuneração do perito oportuno registrar que deve levar em consideração critérios subjetivos, verificando o magistrado, no caso concreto, a complexidade e o tempo estimado para realização do laudo.

No caso, há que reconhecer certa complexidade, pois, envolve atualização monetária de 10 cédulas rurais pignoratícios hipotecárias, no qual foram apresentados 24 quesitos pelo agravante, sendo necessário cerca de 30 dias para elaboração.

Desta feita, os honorários periciais homologados em R$ 12.000,00 não se mostram exorbitante e fora da realidade, principalmente quando se observa a pormenorização realizada pela perícia do passo a passo na elaboração do trabalho (id. 24420952) e que os valores atribuídos por ela estão dentro dos critérios da SICON-MT.

Além disso, embora o agravante alegue que o valor se encontra extremamente elevado para casos similares não traz qualquer prova para amparar suas pretensões.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020